Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos etc. Instada a prestar informações específicas a respeito da situação carcerária do paciente, a d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais esclareceu que “ele tem sido constantemente monitorado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, mais especificamente nas datas de 14/05/2021, 17/05/2021, 19/05/2021 e 24/05/2021, sendo registrado que ele não vem apresentando queixas de saúde e segue com os sinais vitais dentro de parâmetros aceitáveis” (ID 25939627, p. 3). Desse modo, ao menos por ora, não vislumbro motivos que recomendem a reconsideração de minha decisão lançada ao ID 25864054. Remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator